Tribunal: TJSP
Processo: 0022688-58.2021.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Atos Administrativos
Órgão julgador: Fermino Magnani Filho
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Apelação interposta contra decisão cuja natureza jurídico-processual é interlocutória, e não sentença – Decisão interlocutória que apenas rejeitou a impugnação fazendária e determinou o prosseguimento da execução pelos valores homologados, sem extinguir a ação – Impugnação cabível por meio de agravo de instrumento – Erro grosseiro – Impossibilidade de aplicação do

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Apelação interposta contra decisão cuja natureza jurídico-processual é interlocutória, e não sentença – Decisão interlocutória que apenas rejeitou a impugnação fazendária e determinou o prosseguimento da execução pelos valores homologados, sem extinguir a ação – Impugnação cabível por meio de agravo de instrumento – Erro grosseiro – Impossibilidade de aplicação do princípio da fungibilidade recursal – Precedentes jurisprudenciais – Apelação do executado não conhecida.